Tribunal: STF
Processo: RHC 250571
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Tanael dos Santos Moreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 917.815/GO, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena de multa.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de prova idônea para manter a condenação do paciente.



    Requer, ao final, 



    “a) Espera o impetrante que num gesto de estrita JUSTIÇA, considerando-se a Lei e o Direito, que esta augusta Corte DEFIRA a LIMINAR pleiteada para suspender o Processo de Execução VEP/DF nº 0405454- 44.2021.8.07.0015-, até o julgamento final do presente writ, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente 



    b) No mérito, seja concedido o presente MANDAMUS, a fim de reconhecer a nulidade do reconhecimento e das provas subsequentes para ABSOLVER do delito que lhe fora imputado, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, ante a inexistência de elementos que comprovem a autoria delitiva; 



    c) caso Vossas Excelências entendam não ser possível a absolvição, requer o afastado da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, bem como seja aplicado o patamar de 1/6 por cada circunstancia prevista no art. 59 do CP, bem como seja prescrito o regime semiaberto para o inicio do cumprimento da pena, não apenas por ser de direito, mas especialmente para que possa triunfar a mais lidima JUSTIÇA! ”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A aventada nulidade do reconhecimento fotográfico não foi apreciada pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode esta Corte examinar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    3. Agravo regimental não provido. ”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da alegada nulidade, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente